Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704760-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: G. B. D. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: REJANE ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O O apelado noticia descumprimento de decisão judicial no ID 63695728. Intime-se o plano de saúde para se manifestar sobre a alegação de descumprimento no prazo de 5 (cinco) dias. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília, 6 de setembro de 2024 11:52:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador